Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713463-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL NORBERTO CERQUEIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 20 (vinte) porções com massa líquida de 27,11g (VINTE E SETE GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA ALÉM DE 02 (DUAS)PORÇÕES COM MASSA LÍQUIDA DE 20,43G (VINTE GRAMAS E QUARENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA-BASE. ALTERAÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO NA SENTENÇA. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a pretensão absolutória, pois o substrato probatório dos autos – denúncia anônima de tráfico, depoimentos testemunhais na Delegacia e em Juízo, – é coeso no sentido de que o réu tinha em depósito, além de porções fracionadas de cocaína e maconha, uma balança de precisão e dinheiro, autorizando concluir que os entorpecentes eram destinados à difusão ilícita. 2. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese desclassificatória do crime de tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, deixam indene de dúvida que o réu tinha em depósito entorpecentes com fins de difusão ilícita. 3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, não há que se falar em desclassificação para receptação culposa, pois o acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente estava na posse de um veículo objeto de roubo, não tendo a Defesa demonstrado que o réu desconhecia a origem ilícita do bem adquirido. 4. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria pela análise desfavorável da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, se deu em patamar desproporcional, devendo ser reduzida. 6. Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o quantum de aumento pela agravante da reincidência no crime de tráfico de drogas deve ser reduzido. 7. Deve ser reduzida a pena pecuniária do crime de receptação para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente. 8. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como lhe deferir o direito de recorrer em liberdade. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 180, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal (tráfico de drogas e receptação, em concurso material), diminuir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases de dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, bem como reduzir a pena pecuniária do crime de receptação, diminuindo a reprimenda de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 720 (setecentos e vinte) dias-multa para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 691 (seiscentos e noventa e um) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o cabimento de sua absolvição por ausência de provas aptas a demonstrar a autoria das condutas penais a ele imputadas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimada para regularizar a representação processual, não se manifestou nos autos. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Outrossim, “A pretensão relativa ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal de origem, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos na presente insurgência, não encontra amparo na via eleita, por conta do óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009